Tribunal: TJSP
Processo: 1006964-29.2014.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Despesa de contratação de escritório de advocacia que apresentou defesa em benefício de todas as partes. Considera-se aceita pelos apelados apenas a proposta original, que previa o pagamento parcelado de um sinal. Com base nela, mesmo que inadimplidas as parcelas, foi outorgado o instrumento de procuração. O nova pacto travado entre o escritório de

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Despesa de contratação de escritório de advocacia que apresentou defesa em benefício de todas as partes. Considera-se aceita pelos apelados apenas a proposta original, que previa o pagamento parcelado de um sinal. Com base nela, mesmo que inadimplidas as parcelas, foi outorgado o instrumento de procuração. O nova pacto travado entre o escritório de advocacia e a autora, decorrente da frustração do pagamento do valor remanescente na forma de realização de trabalhos futuros, não foi apresentado aos apelados, que com seus termos não assentiram. Prescrição reconhecida. Sentença mantida.

Recurso não provido.